Tribunal: TJBA
Processo: 8036541-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036541-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO MARODIM

Advogado(s)
:
HENRIQUE CELSO DE CASTRO SANT ANNA, DANIEL AUGUSTO PEREIRA NETTO

AGRAVADO: CREDMOBILE GESTAO E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PALOMA CRISTINE SOARES DE SOUZA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA SEM PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARRESTO. LEGÍTIMA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Examina-se se a impugnação intempestiva pode ser conhecida sob alegação de erro material, se existe prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória proposta por terceiro e se se justificam o arresto e a quebra de sigilo bancário.

Verifica-se que a alegação de erro material não procede, pois trata-se de discussão sobre excesso de execução, matéria a ser arguida em impugnação tempestiva, nos termos do art. 525 do CPC. A tentativa de revisão após longo lapso temporal evidencia preclusão. Não há prejudicialidade externa, já que a ação anulatória não envolve as mesmas partes nem o mesmo objeto. O arresto foi corretamente mantido, diante do conjunto de indícios de simulação, interposição ficta e risco de frustração da execução. A quebra de sigilo bancário permanece justificada pelas evidências de confusão patrimonial e ocultação de bens.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

Precedentes do STJ: REsp 1.698.344/MG; REsp 749.184/MG; AgRg no Ag 1.038.088/RJ; AgRg no Ag 1.074.389/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8036541-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCELO MARODIM e como apelada CREDMOBILE GESTÃO E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,